Tribunal: STF
Processo: RE 181450
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
LUCRO  LIQUÍDO.  SÓCIO  QUOTISTA.   TITULAR  DE  EMPRESA  INDIVIDUAL.
ACIONISTA DE SOCIEDADE ANÔNIMA. Lei nº 7.713, de 1988, artigo 35.
       I.  - No  tocante ao  acionista  de sociedade  anonima, e
inconstitucional  o art. 35 da  Lei 7.713, de 1988, dado que, em tais
sociedades,  a  distribuição dos  lucros  depende  principalmente, da
manifestação  da  assembléia  geral.   Não  há  falar,  portanto,  em
aquisição de disponibilidade jurídica do acionista mediante a simples
apuração  do lucro liquido. Todavia, no concernente ao sócio-quotista
e ao titular de empresa individual, o citado art. 35 da Lei 7.713, de
1988,  não  é,  em  abstrato,  inconstitucional  (constitucionalidade
formal).  Poderá  sê-lo,  em  concreto,  dependendo  do  que  estiver
disposto no contrato (inconstitucionalidade material).
       II.  -  Precedente  do   STF:  RE  172.058-SC,  Plenário,
30.06.1995.
       III. - R.E. conhecido e provido, em parte.